Tribunal: STF
Processo: RE 1346602
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Após examinar as razões expostas na petição de agravo regimental (doc. 43), reconsidero a decisão agravada e passo a nova análise do recurso extraordinário com agravo.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado:



    “AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE ATO JURÍDICO. PRECATÓRIOS DA TRIMESTRALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 3.935/97 RECONHECIDA EM CONTROLE DIFUSO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SOBERANIA DA COISA JULGADA AINDA QUE O ATO SENTENCIAL TENHA FUNDAMENTO EM LEI POSTERIORMENTE DECLARADA INCONSTITUCIONAL COM EFEITOS EX TUNC. A DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA SOMENTE É POSSÍVEL EM VIA PRÓPRIA. PRECEDENTES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1 - O princípio da segurança jurídica é um dos pilares do sistema jurídico. Sob tal enfoque, a proteção constitucional dispensada à coisa julgada em sentido material revela-se tão intensa que impede sejam alterados os seus atributos, de modo que nenhum ato estatal posterior poderá afetar-lhe validamente a integridade. 2 - A tese da relativização da coisa julgada - almejada pelo Estado - não encontra eco na Suprema Corte, merecendo destaque o sólido posicionamento do Ministro Celso de Mello, para quem não se revela processualmente ortodoxo nem juridicamente adequado, muito menos constitucionalmente lícito, pretender-se o reconhecimento da inexigibilidade de título judicial, sob pretexto de que a sentença transitada em julgado fundamentou-se em lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (RE 592.912 AgR/RS). 3 - Ainda que sobrevenha decisão oriunda do STF declarando com eficácia ex tunc - a inconstitucionalidade de determinado diploma legislativo em que se apoie o ato judicial transitado em julgado, estaremos diante da chamada coisa soberanamente julgada, insuscetível de modificação ulterior, mormente quando já esgotado o prazo para ajuizamento de uma ação autônoma de impugnação. Precedentes. 4 - Pedido julgado improcedente (doc. 25, pp. 145-146).



    Os embargos declaratórios em seguida opostos foram rejeitados (doc. 26, pp. 55-60). 



    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, c, da Constituição Federal, alega-se alega-se violação aos arts. 5°, XXXV, XXXVI, LXVII; 37, XIV; e 169, da mesma Carta.



    Aduz o recorrente que o acórdão recorrido merece reforma, pois Tribunal a quo teria permitido o prosseguimento de execução com fundamento na Lei Estadual n. 3.935/1987, a qual já teria sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 166.581/ES, Rel. Min. Maurício Corrêa e do RE 204.882/ES, Rel. Min. Ilmar Galvão (doc.26, p. 89). 



    Afirma, ainda, que, não obstante cuidar-se de ação transitada em julgado, o STF, em diversas ocasiões, já teria admitido a relativização da coisa julgada inconstitucional o que:



    [...] viabilizaria a desconstituição do acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança sob o nº 100930000698, e do subsequente Precatório nº 200020000804, […] declarando-se ainda a inexistência do direito material sobre o qual se funda o título executivo, com cessação de seus efeitos de modo ex tunc (doc. 13, p. 2).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso merece prosperar.



    O Desembargador Sérgio Bizzoto Pessoa de Mendonça, ao acompanhar o relator, assentou em seu voto-vista a impossibilidade de relativização da coisa julgada no caso, nos seguintes termos: 



    [...] A controvérsia em apreço cinge-se na possibilidade de relativização da coisa julgada, buscando o ente federativo demandante, após escoado o prazo de ajuizamento da ação rescisória, tutela declaratória de inexistência do direito material sobre o qual se funda o título executivo gerador do precatório, por decorrer de direito reivindicado com suporte na norma de trimestralidade prevista na Lei Estadual nº 3.935/87, declarada inconstitucional pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (Recursos Extraordinários nº 166581/ES e 204882/ES). 



    Sobre o ponto controvertido, fui um dos que simpatizei com a tese de relativização da coisa julgada suscitada pelo Estado do Espírito Santo, mesmo após ultrapassado o prazo da ação rescisória, tendo votado nesse sentido em algumas das ações de declaração de inexistência que tramitaram nessa c. Corte de Justiça. Esse, aliás, foi o entendimento majoritário deste e. Colegiado. 



    Todavia, a discussão avançou ao c. STJ e c. STF e, no RE nº 729.631/ES (Estado do Espírito Santo x Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo), sagrou-se vencedora, com trânsito em julgado certificado à fl. 1.313, a tese no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade de lei, em controle abstrato ou incidental, não repercute automaticamente nas sentenças anteriormente prolatadas, devendo a parte lançar mão dos recursos disponíveis ou, caso já exista o trânsito em julgado, utilizar-se da ação rescisória. Ultrapassado o prazo de 02 (dois) anos para o ajuizamento da ação rescisória, a declaração de inconstitucionalidade superveniente não tem mais o condão de alterar a conclusão firmada na sentença, ainda que adotado como parâmetro norma inconstitucional. 



    [...]



    Após esse julgamento, o Estado do Espirito Santo interpôs, no Pretório Excelso, embargos de declaração (que foram rejeitados na sessão do dia 11.02.2014) e embargos de divergência (que teve a liminar deferida em 20.04.2015, para sustar o pagamento do precatório, mas, no mérito, foi negado seguimento em decisão monocrática proferida no dia 09.04.2018 pelo e. Ministro Dias Toffoli, posteriormente ratificada pelo Plenário na sessão do dia 08.08.2018), transitando em julgado, no dia 02.10.2018, o entendimento desfavorável ao Ente Federativo, nos termos na ementa citada. 



    Nesse período, ademais, o E. STF reconheceu a repercussão geral da matéria no RE nº 730.462, assentando, na sessão do dia 28.05.2015, o seguinte entendimento: “[…] Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). […]” (RE 730462, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09- 2015). 



    Essa orientação sedimentada pelo E. STF tem repercutido nos processos que estavam na origem sobrestados, a exemplo da presente ação, fazendo com que a pretensão estatal de relativizar a coisa julgada se esvaia, porquanto ajuizada a presente ação após ultrapassado o prazo da ação rescisória.



    Dessa forma, reportando-me à orientação firmada pelo c. STF no assunto, acompanho o voto do Relator para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo Estado do Espírito Santo (doc. 26, pp. 9-12 — grifos no original).



    Assim, verifico que o acórdão recorrido diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o Índice de Preços ao Consumidor — IPC não pode ser utilizado como índice para concessão de reajuste de vencimentos de servidores públicos municipais ou estaduais. Esse entendimento foi consolidado na Súmula Vinculante 42/STF, in verbis:



    É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. 



    Ademais, observo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já decidiu pela possibilidade da relativização da coisa julgada em situações idênticas. Com o mesmo entendimento, cito os seguintes jugados de ambas as Turmas:



     AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS COM BASE NO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - IPC. LEI ESTADUAL 3.935/1987 (LEI DA TRIMESTRALIDADE). SÚMULA 42/STF. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Trata-se de demanda visando a desconstituir a condenação passada em julgado do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao reajuste dos vencimentos de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor – IPC em decorrência da aplicação da Lei Estadual 3.935/1987 (Lei da Trimestralidade), declarada inconstitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. Esta CORTE compreende que, em situações excepcionais, a segurança jurídica, princípio subjacente ao instituto da coisa julgada, deve ceder passo ao outros valores que, num juízo de ponderação de interesses e princípios, a ela sobrepõem-se. Precedentes. 3. Nos termos da jurisprudência desta CORTE, “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária” (Súmula vinculante 42/STF). 4. Agravo Interno a que se nega provimento (RE 1.339.781 AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/10/2023).



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 3.953/1987 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Trata-se de demanda visando a desconstituir a condenação passada em julgado do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao reajuste dos vencimentos de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor – IPC em decorrência da aplicação da Lei Estadual 3.935/1987 (Lei da Trimestralidade), declarada inconstitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária” (Súmula vinculante 42/STF) 3. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu pela possibilidade da relativização da coisa julgada em situações idênticas. 4. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (RE 1.339.777AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/10/2021). 



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Reajuste de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC). Lei Estadual nº 3.935/87 (Lei da trimestralidade). Relativização da coisa julgada. Possibilidade. Súmula nº 42 do STF. Precedentes. 1. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, é admissível a relativização da coisa julgada em hipóteses idênticas à dos presentes autos. 2. Incidência da orientação consolidada na Súmula Vinculante nº 42, segundo a qual “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”. 3. Agravo regimental não provido. 4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem (RE 1.485.492 AgR/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27/6/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS COM BASE NO IPC. LEI 3.935/1987 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PRECATÓRIO DA TRIMESTRALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 42 DO STF. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE EM CASOS IDÊNTICOS. 1. O Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal, no sentido de ser possível, em casos excepcionais, como na hipótese dos autos, a aplicação da teoria da relativização da coisa julgada. 2. Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Espírito Santo provido para reconhecer inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais a índices federais de correção monetária e declarar a inexistência da obrigação envolvendo a Lei Estadual 3.935/1987. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.401.584 AgR/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin, Segunda Turma, 14/2/2024).



    No mesmo sentido, destaco as seguintes decisões monocráticas: RE 1.370.312/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21/3/2022; RE 1376.610/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29/6/2023; RE 1.493.451/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/5/2024; RE 580.038/ES, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 15/10/2008; RE 1.366.005/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/8/2024; RE 1.381.479/ES, Rel. Min. André Mendonça, DJe 31/1/2024; e RE 1.443.597/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 4/9/2023.



    Posto isso, dou provimento ao recurso (art. 932 do Código de Processo Civil) para reconhecer a violação aos arts. 5°, XXXV, XXXVI e LXVII; 37, XIV; e 169, da Constituição Federal, e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para reconhecer a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 3.935/1987, que instituiu o reajuste trimestral dos vencimentos dos servidores públicos estaduais, vinculado à variação do IPC. Inverto os ônus sucumbenciais, com a ressalva de eventual concessão de gratuidade de justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator